Tribunal: TJMT
Processo: 1010735-97.2020.8.11.0000
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1010735-97.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crime Tentado, Habeas Corpus - Cabimento, Homicídio]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]
Parte(s):

[LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.680.591-16 (PACIENTE), 14ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT (IMPETRADO), PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTYAN NASCIMENTO SILVA - CPF: 053.680.591-16 (PACIENTE), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (ADVOGADO), LEANDRO PERES DIAS NUNES - CPF: 053.612.181-89 (IMPETRANTE), DOUGLAS VINICIUS DA SILVA MONTEIRO - CPF: 041.391.361-97 (VÍTIMA), JUÍZO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DA CAPITAL (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

HABEAS CORPUS – REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO DESCLASSIFICADO PARA LESÃO CORPORAL LEVE – DESNECESSIDADE DA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – ORDEM CONCEDIDA.

Sendo o delito de homicídio tentado desclassificado para crime de lesão corporal leve, cuja pena máxima não ultrapassa 01 (um) ano de detenção, não mais subsiste a necessidade da segregação cautelar do paciente, ainda mais quando os lapsos temporais levam a crer a possível ocorrência da prescrição da pretensão punitiva do agente, fato que será analisado pelo juízo de origem quando do retorno dos autos físicos naquela comarca.

Liminar ratificada.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

js

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
CRISTYAN NASCIMENTO SILVA
,
visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo
JUIZO DA 14ªª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ
, nos autos da Ação Penal nº 0017280-84.2014.8.11.0042 Código 375958.

O paciente encontra-se preso, desde o dia 30/7/2014, por ter supostamente tentado contra a vida da vítima Douglas Vinícios da Silva Monteiro, quando cumpriam pena em uma unidade prisional nesta capital.

Após a instrução processual nos autos foi o paciente pronunciado como incurso no art.
artigo 121, caput, inciso II, c/c artigo
14, inciso II, ambos do Código Penal.

Não concordando com a sentença de pronúncia, a defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito que neste e. Tribunal de Justiça recebeu o n.
1016760-63.2019.8.11.0000.

O recurso da defesa foi provido e o delito desclassificado para lesão corporal leve.

Diante da desclassificação do delito para lesão corporal leve, cuja pena máxima não excede 01 (um) ano de detenção, pede o impetrante a soltura do paciente por não subsistirem requisitos autorizadores para a manutenção da segregação cautelar do paciente

Logo, pede a expedição do alvará de soltura em favor de CRISTYAN NASCIMENTO SILVA, por ser medida de direito.

Liminar
deferida
no id. 43527495.

Dispensada a colheita de informações pela autoridade apontada como coatora.

Parecer, da douta Procuradora de Justiça Esther Louise Asvolinsque Peixoto é pela concessão da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020